Tribunal: TJSP
Processo: 1034254-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Queima de aparelhos eletrônicos. Documentos produzidos de forma unilateral. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Perícia que restou prejudicada por culpa da autora, que não preservou os aparelhos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Queima de aparelhos eletrônicos. Documentos produzidos de forma unilateral. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Perícia que restou prejudicada por culpa da autora, que não preservou os aparelhos danificados. Nexo de causalidade entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica que não restou evidenciado. Improcedência do pedido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034254-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1034254-12.2019.8.26.0100
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADO: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: GLAUCIA LACERDA MANSUTTI
VOTO No 7237

APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Oscilação na rede de
distribuição de energia elétrica. Sentença de
improcedência. Inconformismo da autora. Não
acolhimento. Queima de aparelhos eletrônicos.
Documentos
produzidos
de
forma
unilateral.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Perícia que restou prejudicada por culpa da autora,
que não preservou os aparelhos danificados. Nexo
de causalidade entre os danos alegados e o
fornecimento de energia elétrica que não restou
evidenciado. Improcedência do pedido. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora Itaú Seguros de Autos e Residência S.A. contra a r. sentença de fls.
455/460, aclarada às fls. 465, cujo relatório adoto, que nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos ajuizada face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 3/8
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 466/511),
alegando, em síntese, que comprovado o nexo de causalidade, pois os
documentos acostados aos autos demonstram que os equipamentos foram
danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia
elétrica administrada pela ré. Sustenta que os laudos técnicos, produzidos por
empresas idôneas, são documentos aptos e conclusivos para demonstrar que
os danos foram causados pela má prestação de serviços da ré. Aduz que a ré
teve oportunidade de realizar vistoria nos imóveis assegurados quando
notificada extrajudicialmente, mas nada fez. Declara que produziu todas as
provas necessárias para comprovar o nexo de causalidade entre a omissão
específica da ré e o dano decorrente de sua conduta, enquanto a ré não se
desincumbiu de seu ônus processual. Alega que a responsabilidade da ré é
objetiva. Discorre sobre a inaplicabilidade da Resolução no 414/2010 da
ANEEL, alegando que o pedido administrativo não é pré-requisito para
propositura de ação judicial. Aduz que a manutenção dos bens para eventual
perícia configura imposição de prova diabólica, sustentando que não é
razoável esperar que guarde os bens indenizados por tanto tempo, sendo
inviável a preservação de todos os bens, seja porque se deteriorariam, seja
pela falta de espaço físico para guardar todos os equipamentos danificados,
seja porque os bens pertencem aos segurados e precisam ser reparados.
Sustenta que o ônus da prova deve ser da ré, pois só ela pode comprovar que
sua rede de distribuição funcionou perfeitamente, mas tal comprovação não
pode ser realizada apenas pelas telas genéricas. Alega que não há necessidade
de nova perícia, pois já realizou a perícia necessária apta a demonstrar a falha
na prestação dos serviços, sendo suficientes os laudos técnicos apresentados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 4/8
produzidos por empresas especializadas. Afirma que a Resolução no 414/2010
da ANEEL e o Módulo 09 do PRODIST dispõem sobre a validade do laudo
de oficina. Sustenta que eventos da natureza não caracterizam caso fortuito ou
força maior e que as instalações internas dos imóveis estavam em perfeitas
condições. Alega que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com
inversão do ônus da prova. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo e com recolhimento do preparo
(fls. 512/513).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 542/553).
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 557) e
posteriormente redistribuído a este Relator, por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
558).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada por Itaú Seguros de Autos e Residência S.A. em face de EDP
São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Alegou a autora que firmou contratos de seguro com
Vanessa Ferreira, Adriano Campos Lino, Nicolas Raphael Guimarães e Hélio
Raimundo de Almeida, através dos quais se obrigou a garantir os interesses
de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. Sustentou que as
unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, causando
danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Declarou que os
segurados contrataram empresas especializadas para avaliação dos danos e,
após exame pormenorizado, foram emitidos pareceres técnicos, nos quais se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 5/8
constatou que em virtude da péssima qualidade de energia elétrica fornecida
pela ré, houve danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos, tornando-os
impróprios para o uso e ensejando a necessidade de reparos e substituições.
Aduziu que cumpriu com sua obrigação contratual indenizando os segurados
no valor total de R$ 4.523,00. Por tais razões propôs a presente demanda
objetivando exercer o seu direito de regresso sobre o valor indenizado.
A
ré
apresentou
contestação (fls. 108/122),
alegando, em síntese, que inexiste nexo causal entre os danos alegados e o
fornecimento de energia elétrica. Sustentou que não há qualquer prova nos
autos que demonstre o nexo de causalidade. Pugnou pela improcedência do
pedido.
Pois bem.
Conforme atual posicionamento pacificado por esta
C. Câmara ao qual me filio, tendo modificado meu entendimento anterior
sobre a questão, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva na qual a seguradora
pretende o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização aos seus
segurados, sustentando que os bens eletroeletrônicos foram danificados por
problemas no fornecimento de energia elétrica.
Com efeito, a autora sub-rogou-se nos direitos dos
consumidores em decorrência do pagamento da indenização por conta do
evento danoso, conforme artigo 786, caput, do Código Civil e, dessa forma, à
seguradora também se aplica o Código de Defesa do Consumidor (artigo 349,
do Código Civil).
Todavia, a inversão do ônus da prova não é
automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações
do consumidor ou sua hipossuficiência, somente se consubstanciando quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 6/8
o hipossuficiente for incapaz de produzir suas provas por detenção de
informações pela parte contrária, fato que não ocorreu no caso.
A petição inicial veio acompanhada de orçamentos e
laudos técnicos (fls. 40/41, 53, 70, 84/85), assegurando que os danos foram
causados por descarga elétrica e sobrecarga de energia, além dos
comprovantes de pagamento (fls. 43, 55, 73 e 90).
Os documentos apresentados pela autora foram
produzidos de forma unilateral e, ainda que sejam suficientes para configurar
seu dever contratual de indenização aos segurados, não são suficientes para
responsabilizar a concessionária ré por suposta falha na prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica, já que a prova foi produzida sem o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
Dessa forma, não há como declarar de forma
inequívoca que os danos causados nos equipamentos são de responsabilidade
da ré, já que vários podem ser os motivos, inclusive por problemas nas
instalações internas dos imóveis.
Embora a autora alegue que a ré teve oportunidade
de realizar vistoria nos imóveis quando notificada extrajudicialmente, é de se
ressaltar que os eventos mencionados na petição inicial ocorreram nos dias
06/02/2017, 27/03/2017, 22/09/2017 e 14/02/2018 (fls. 02/03), enquanto as
notificações foram emitidas somente em 25/03/2019 (fls. 44/45, 56/57, 74/75
e 91/92), ou seja, depois de mais de dois anos do primeiro evento, tornando
inviável a realização de vistoria, em razão do tempo decorrido.
No caso, imprescindível a realização de prova
pericial para comprovar a origem dos danos nos equipamentos.
No entanto, a autora não preservou os equipamentos
danificados, o que torna a perícia prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 7/8
Alega a autora que não é razoável esperar que
guarde os bens indenizados por tanto tempo, mas vale lembrar que foi a
autora quem ingressou com a presente ação depois de mais de dois anos da
data do primeiro evento narrado na petição inicial.
Desse modo, ainda que fosse o caso de transferir o
ônus da prova, a ré não pode ser prejudicada pela impossibilidade de se
realizar a perícia nos equipamentos, pois essa seria a prova necessária para
comprovar a origem dos danos causados.
No caso, atribuir à ré o ônus da prova em que o
objeto restou prejudicado por culpa da autora, que não preservou os bens
danificados, importaria em evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não
pode ser admitido.
Não se nega que a concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos
causados aos usuários em razão dos serviços prestados (art. 37, § 6o, da CF),
mas apesar da responsabilidade da ré não depender da prova de culpa, é certo
que deve haver a demonstração de sua ação ou omissão, do resultado lesivo e
do nexo causal entre ambos.
Sendo assim, competia à autora demonstrar o nexo
de causalidade entre os danos nos equipamentos e o fornecimento de energia
elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a improcedência da
demanda é medida que se impõe.
Nesse sentido jurisprudência desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS - REQUERENTE ALEGA
QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA
PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS
PERTENCENTES A DOIS DE SEUS SEGURADOS

AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS
DOS
EQUIPAMENTOS
AVARIADOS
PARA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034254-12.2019.8.26.0100 -Voto no 7237 8/8
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO

LAUDOS
E
ORÇAMENTOS
AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS
AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR
SOBRETENSÃO
ELÉTRICA/DESCARGA
ATMOSFÉRICA DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
-
SENTENÇA
REFORMADA

APELO
PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1014657-04.2019.8.26.0344; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos
dos segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização
indevida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1084536-25.2017.8.26.0100; Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020)
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença tal
como proferida.
Por fim, considerando o disposto no § 11, do artigo
85, do CPC, os honorários advocatícios ficam majorados de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator